Tribunal: TJDFT
Processo: 0728224-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. EFEITO EXTENSIVO. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença é incidente processual idôneo a veicular pedido de exclusão de multa cominatória (astreinte).
2. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
3. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo.
4. A natureza jurídica das astreintes é de coerção e não pode ser desvirtuada, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório.
5. O valor da condenação se limita à pretensão principal deduzida em juízo, de modo que a multa cominatória fixada deve restringir-se à aferição do cumprimento da determinação inicial.
6. Não tem ensejo a execução de astreintes diante da ausência de comprovação do efetivo descumprimento da decisão judicial.
7. A multa cominatória aplicada para efetivação de tutela específica, por se tratar de medida de execução indireta, não deve integrar a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, que incidirão, tão somente, sobre a obrigação principal objeto do cumprimento de sentença.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.